Tribunal: STF
Processo: RE 104503
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
- PRESCRIÇÃO PENAL. PRETENSAO PUNITIVA. ART. 110, PARAGRAFO 1, DO
C.P., COM A REDAÇÃO DA LEI N. 7.209/1984.
SE NÃO HOUVE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ENTRE A DATA DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA E O JULGAMENTO DA APELAÇÃO DO RÉU, DECORREU
PRAZO SUFICIENTE PARA A PRESCRIÇÃO DE PRETENSAO PUNITIVA, SEGUNDO A
PENA EM CONCRETO, ESTA DEVE SER DECLARADA, EXTINGUINDO-SE A
PUNIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, PELO DISSIDIO A
ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO, MAS IMPROVIDO, DIANTE DO
DIREITO SUPERVENIENTE.